Tribunal: TJDFT
Processo: 0739213-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739213-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para indicar a decisão na qual lhe foi concedida a gratuidade judiciária ou, alternativamente, para que recolha o preparo em dobro. Além disso, deverá justificar a tempestividade e o cabimento do presente recurso, uma vez que a decisão recorrida foi objeto do agravo de instrumento no 0704612-31.2024.8.07.0000. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator